Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-88.2018.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000681-88.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANGELISTA DE SOUSA ALVES - CPF: 124.435.788-01 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S.A (EMBARGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
0000681-88.2018.8.11.0023
– Peixoto de Azevedo

Embargante:
Evangelista de Sousa Alves

Embargada:
Allianz Seguros S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO –INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Evangelista de Sousa Alves
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, aduzindo que o acórdão deixou de enfrentar os argumentos deduzidos na exordial, bem como das teses firmadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.837.434. Menciona que embora constasse quanto à exclusão de cobertura quando da ocorrência de furto simples, afirma que não teve acesso à apólice quando da contratação, afirmando que a própria seguradora durante todo o trâmite processual não demonstrou o conhecimento da cláusula pelo consumidor, ao passo que quando da contratação não ficou com qualquer documento, pois somente assinou o termo de adesão. Afirma que não se discute apenas a abusividade da clausula, mas também a ausência de conhecimento da própria apólice. Assevera que não há dúvida de que a apólice foi emitida somente após a contratação e que seu conhecimento só se deu após a abertura do sinistro. Discorre que não se observou os entendimentos do c. STJ, no que tange a abusividade de cláusulas de exclusão de cobertura. Por fim,
prequestiona a matéria e, forte em tais argumentos, p
ostula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam saneadas as omissões e contradições assinaladas.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 227445162), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão

e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, tenho que o recurso da seguradora merece provimento.

Isso porque, compulsando os autos, em especial a apólice n.º 517720157r710010488, firmada entre as partes, tendo como bem segurado o maquinário agrícola escavadeira, marca Zoomlion, modelo ZE 230E, ano de fabricação 2012, chassi ZLT03004CB0050979,
indica expressamente a exclusão de cobertura securitária quando se tratar de furto simples
, vejamos:

(...)

Depreende-se das condições contratuais que ocorrerá a cobertura securitária na hipótese de roubo ou furto,
conforme se infere do item 2.3, 2.3.1,
in verbis

(...)

In casu
, e para que não haja dúvida quanto ao enquadramento do fato que originou o dano ao apelado, depreende-se da narrativa do boletim de ocorrência que “
devido a problemas mecânicos, iria efetuar a troca do equipamento por outro, sendo que o operador levou o equipamento ate a estrada denominada estrada do garimpo. Que no dia 10.02.16, deslocou ate o local com o intuito de buscar o equipamento, que ao chegar no local haviam furtado a escavadeira
” (id. 149747275, fl. 37).

Na verdade, vê-se que o evento não coberto se deu em razão do preposto do apelado, deixar o maquinário em uma estrada e quando retornou, não estava mais no local.

Ora, resta claro que dos fatos narrados não se extrai o cometimento do crime mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tampouco das qualificadoras do furto elencadas nos incisos do parágrafo quarto, do art. 155, do Código Penal.

Ainda, mesmo analisada a celeuma sob a ótica do Código do Consumidor, não há falar em ilegalidade ou abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, ao passo que redigida de forma clara, em letras garrafais, e com glossário dos principais termos contidos no contrato.

Além disso, se trata o apelado de pessoa capaz, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento, não podendo alegar, por certo, desconhecimento de disposições contratuais firmadas, pois nas informações de cobertura do seguro, acostadas, constam expressamente quanto às hipóteses de cobertura e, diga-se, destacas as excluídas
”. (id. 220178671)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, ressaltando a análise pormenorizada dos termos da apólice e da maneira de redação da cláusula de exclusão de cobertura, que se distancia daquelas clausulas consideradas abusivas pelo Superior Tribunal, ao passo que redigidas de forma clara e garrafal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024